Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. INTERPRETAÇÃO NÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto e declarou extintas as penas privativas de liberdade impostas ao agravado, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, relativas à condenação pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O Parquet pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo e a consequente reforma da decisão concessiva do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é materialmente constitucional; (ii) estabelecer se a interpretação conjunta do referido artigo com os demais dispositivos do decreto restringe sua aplicação ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e reafirmada pela Súmula Vinculante no 10 do STF, impede que órgão fracionário declare a inconstitucionalidade ou afaste a aplicação de norma sem prévia deliberação pelo plenário ou órgão especial do tribunal, salvo quando houver pronunciamento anterior da Suprema Corte sobre a matéria.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1450100 (Tema 1267), reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, firmando entendimento vinculante quanto à validade do indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não exceda cinco anos.
5. A concessão de indulto coletivo decorre de competência privativa do Presidente da República, conforme art. 84, XII, da CF/1988, sendo ato discricionário fundado em razões de política criminal e clemência estatal, cuja análise judicial limita-se à verificação do cumprimento dos requisitos objetivos previstos no decreto.
6. A interpretação dos dispositivos do Decreto no 11.302/2022 deve respeitar o princípio da legalidade estrita, vedando-se a ampliação ou restrição das hipóteses normativas estabelecidas, sob pena de violação à separação dos poderes.
7. O art. 5o do referido decreto constitui hipótese autônoma de concessão de indulto, não subordinada cumulativamente às condições previstas nos artigos 1o a 4o, sendo indevida a exigência de requisitos não expressamente previstos no texto normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 configura hipótese autônoma de extinção da punibilidade, não exigindo interpretação cumulativa com os demais dispositivos do decreto.
3. A atuação do Judiciário na análise do indulto limita-se ao exame do preenchimento dos requisitos legais objetivos, sendo vedada a criação de condicionantes não previstas pelo Presidente da República.